Tribunal: STF
Processo: RHC 118486
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    DENÚNCIA – ADITAMENTO – INCLUSÃO DE CORRÉU – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE. Oferecido aditamento para inclusão de corréu, sem alterar a imputação, é desnecessária nova citação.



    NULIDADE – PREJUÍZO – DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE. Ausente demonstração de prejuízo, descabe declarar nulo ato processual – artigo 563 do Código de Processo Penal.